Tribunal: STF
Processo: AI 714139
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. ISS. CONTRATO DE FRANQUIA. OFENSA AOS ARTIGOS 93, 
   IX; 154, II; E 156, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOVAÇÃO. 
   IMPOSSIBILIDADE.

1.	Decisão fundamentada, embora contrária aos 
   interesses da parte, não configura negativa de prestação 
   jurisdicional. Precedentes.
2.	A questão relativa à ofensa aos 
   artigos 154, II e 156, III da Constituição Federal não foi 
   oportunamente suscitada nas razões do apelo extremo e, por isso, 
   não pode ser conhecida nesta fase processual.
3.	Agravo 
   regimental improvido.